Tribunal: STF
Processo: HC 169453
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – CORRUPÇÃO DE MENOR – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – TESTEMUNHAS – PERICULOSIDADE – SINALIZAÇÃO. A revelação de autoria, ante material obtido por meio de interceptação telefônica, declarações de testemunhas e confissão de corréus em depoimentos, considerado o cometimento dos delitos de roubo, extorsão mediante sequestro e corrupção de menor, executados em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, no que restringida a liberdade de vítima idosa, sinaliza a periculosidade do agente.